Tribunal: TJDFT
Processo: 0739893-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739893-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: OBENERVAL NUNES BONIFACIO, AMANDA COELHO SANTOS PACIENTE: ALINE SOUSA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ALINE SOUSA DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente (ID 51516426). Na peça inicial (ID 51516416), os Impetrantes narram que a paciente foi presa preventivamente no dia 27.6.2023. Dizem que os fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão não são suficientes para a manutenção da custódia cautelar da paciente. Sustentam que a gravidade em abstrato do delito não justifica a prisão. Alegam que a paciente possui 5 filhos, sendo que 4 deles são menores de 12 anos de idade, de forma que é possível a concessão da prisão domiciliar. Asseveram que a paciente é imprescindível aos cuidados dos seus filhos. Aduzem que não ficou evidenciada de forma concreta a sua real participação no crime que lhe é imputado, pois a paciente foi coagida pelo corréu a praticar as condutas contra a sua vontade. Discorrem sobre os princípios da proporcionalidade, da presunção de inocência, assim como sobre a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva. Apontam as condições pessoais favoráveis à paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão. Sustentam ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão cautelar da paciente, com a fixação de medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão da paciente. Compulsando os autos de origem, observa-se que a paciente e outro réu foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes descritos no artigo 158, §3o, in fine, c/c o artigo 159, §2o, ambos do Código Penal (ID 158784298, dos autos principais). Segundo a denúncia, a paciente e seu comparsa constrangeram a vítima Cristiano G. de S., mediante grave ameaça, violência e restrição de liberdade, com o intuito de obter para eles indevida vantagem econômica, exigindo senhas de aparelho celular e senhas bancárias da vítima, para que conseguissem realizar transações com seus cartões de crédito/débito e por intermédio do aplicativo da instituição financeira, instalado no seu aparelho celular. Consta, ainda, que a paciente e seu comparsa efetuaram diversos golpes contra a vítima, inclusive com o uso de uma faca, e que, em razão da violência empregada, a vítima experimentou lesões corporais de natureza grave (ID 158383839, dos autos principais), sendo necessária a realização de drenagem torácica para salvar sua vida. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar da paciente estão evidenciados. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados à paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual de origem, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi da paciente e seu comparsa, que subtraíram diversos bens da vítima, em proveito do grupo, mediante grave violência, que não culminou na morte da vítima por circunstâncias alheias às suas vontades, haja vista que a vítima, na tentativa de fugir, caiu desfalecida com uma faca encrustada em suas costas na porta de vizinhos, que a socorreram. É manifesta a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Diante do que consta dos autos não vislumbro nenhuma irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade da agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Há que registrar o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes em comento são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Frise-se que eventuais condições favoráveis à paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, não são suficientes para afastar a constrição cautelar, quando preenchidos os vetores para a decretação da medida, como ocorre na hipótese. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Da mesma forma, incabível, ao menos nesta análise preliminar, a concessão da prisão humanitária domiciliar à paciente. Em que pese estar demonstrado que a paciente é mãe de 5 filhos, sendo 4 filhos com idade inferior a 12 anos, nos termos do artigo 318-A, do Código de Processo Penal, exige-se, para a substituição da prisão preventiva imposta à mulher que for mãe, que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, o que não é o caso dos presentes autos. Além do referido óbice legal, cabe frisar que, para a concessão da prisão domiciliar à mulher presa preventivamente, não basta que ela tenha filho menor ou deficiente, sendo necessária, igualmente, a demonstração da imprescindibilidade da medida, o que, data venia, não se verifica, de plano, na hipótese dos autos. À míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator